Tribunal: TJDFT
Processo: 0732776-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732776-76.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIMEIRE CRUCIOL APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por LUCIMEIRE CRUCIOL (ID 71721965) em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF (ID 71721962) que, nos autos de ação de indenização por dano material movida pela ora Apelante em face de BANCO DO BRASIL, julgou improcedentes os pedidos. A Apelante requer a suspensão do processo em razão da afetação ao REspS n. n.o 2.162.198, 2.162.222, 2.162.223 e 2.162.323 ao rito dos recursos repetitivos, conforme os arts. 1.036 e 1.037 do CPC. Preparo recolhido (ID 71721966). Contrarrazões (ID 71721969) É o relatório. Decido. De início, vale destacar que, nos termos do art. 932, inc. II, do CPC, incumbe ao Relator dirigir e coordenar o processo. O processo na origem trata da alegada má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP, temática objeto do Tema 1.300, afetado à sistemática de recursos repetitivos. A questão submetida a julgamento é a seguinte: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. Nesse contexto, entendo que há prejudicialidade do pedido do processo de origem, com o desfecho do julgamento do tema pelo Superior Tribunal de Justiça. Isto porque, no caso, há discussão sobre o ônus probatório. Ressalte-se que houve determinação de suspensão dos processos, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC (ProAfR no REsp n. 2.162.222/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 3/12/2024, DJEN de 16/12/2024.). Assim, é necessário sobrestar o processo e aguardar a definição jurídica do Tema 1.300 pela Corte Superior. Ante o exposto, determino a SUSPENSÃO do presente processo e do processo de origem, até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça do Tema 1.300, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC. Oficie-se o Juízo de origem do inteiro teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2025 17:31:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador